Tribunal: TJBA
Processo: 8006519-55.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006519-55.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FABIO DA SILVA PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS, WAGNER VELOSO MARTINS, MONICA REBOUCAS DE MATOS

RC08

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. PLANSERV. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO MANTIDO.EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°. 8006519-55.2019.8.05.0103, em que é embargante
ESTADO DA BAHIA
e embargado
FABIO DA SILVA PEREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.